Tribunal: TJDFT
Processo: 0000621-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.238/2018. CRIAÇÃO DE COMISSÕES INTERNAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROJETO DE LEI INICIADO POR PARLAMENTAR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGOS 14, 71, §1o, II, IV E V E 100, IV, VI E X, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA ATINENTE A SERVIDORES PÚBLICOS E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA.
1. A Lei Distrital 6.238/2018, de iniciativa parlamentar, tem como objeto a organização e o funcionamento da administração pública do Distrito Federal, com afetação direta dos servidores públicos distritais, temática cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme artigos 14, 71, §1o, II, IV e V e art. 100, IV, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Vulnera o princípio da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão orçamentária de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.